Tribunal: TCU
Processo: 036.206/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 113/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Monitoramento das deliberações feitas ao Banco Central do Brasil (BCB), por meio do Acórdão 3060/2020-TCU-Plenário , de Relatoria do Ministro Bruno Dantas, no âmbito do TC Processo 031.189/2019-9 , que cuidava de Representação formulada pelo próprio BCB acerca de possíveis irregularidades relativas a participações indiretas do Banco do Brasil S.A. (BB) no capital de outras empresas, sem a devida autorização legislativa; Considerando que, no âmbito daquele processo, este Tribunal entendeu que a autorização genérica do § 3o do art. 2o da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) poderia ser utilizada no caso concreto, razão pela qual julgou parcialmente procedente a representação no que se refere à ausência de autorização legislativa para participação indireta do BB e de sua subsidiária integral BB Banco de Investimento S.A. (BB-BI) e direta da Cielo nas empresas Guilher, Aliança, Cielo USA e Me-S; Considerando que, diante desse cenário, não havia mais óbice para a área técnica do Banco Central do Brasil prosseguir na análise de mérito acerca da autorização ou não das respectivas participações acionárias, sendo-lhe apenas determinado que encaminhasse ao TCU os pareceres relativos às respectivas operações, tratadas nos processos eletrônicos PE 123251, 135801, 135820, 135823 e 135828, e no Pt 1601618823, bem como os demais documentos correlatos, para monitoramento por parte do Tribunal; Considerando que as participações do BB Banco de Investimento S.A. nessas empresas, analisadas no âmbito dos PEs 123251, 135823 e 135828, foram apreciadas e arquivadas por perda de objeto, notadamente em razão da cisão patrimonial parcial da entidade; e que, quanto à análise da participação do Banco do Brasil nessas companhias, até o momento só foi apreciada e aprovada a operação com a empresa Aliança, estando as demais ainda sob exame do BCB; Considerando a constatação de que somente o próprio representante - Banco Central do Brasil - detém a competência para apreciar a participação de instituições financeiras em outras sociedades e, ainda, que o papel do TCU no caso concreto restringiu-se a examinar a presença de autorização legislativa para a participação do BB nas sociedades em epígrafe; Considerando, por fim, a conclusão de que resta esgotada a jurisdição desta Corte no caso em análise, sob risco de avocação de atribuições da Autoridade Monetária, uma vez não detectados outros indicativos de ilicitudes, em que pese ainda reste ao BCB a chancela da participação do Banco do Brasil em outras duas sociedades; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inc. XV, 143, inc. III, 169, inc. V, 250, inc. III, e 258, inc. II, do Regimento Interno do TCU, em autorizar o arquivamento dos autos e dar ciência desta decisão ao Banco Central do Brasil, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.206/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.